Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701445-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: ALEXANDRE NELSON RIVETTI CESAR CORRIGIDO: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Correição Parcial proposta por Alexandre Nelson Rivetti Cesar, advogado inscrito na OAB/DF no 11.702, nos autos do processo no 0706001-33.2024.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, apontando erro na decisão que determinara que o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais seja promovido em autos apartados. Alega que “A exigência de formação de novos autos, sem previsão legal, representa erro de procedimento que tumultua a marcha regular do feito e afronta o direito do advogado de executar honorários nos próprios autos.” Diz ainda que “A decisão impugnada cria prejuízo ao exequente, ao impor atraso na satisfação do crédito alimentar e beneficiar a parte executada, que possui salário de R$ 12.000,00 e já levantou quantia superior a R$ 126.000,00 antes da sentença.” Sustenta o requerente que o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, bem como o art. 513, §1o, do CPC, autorizam o cumprimento da sentença de honorários nos próprios autos, sendo, portanto, ilegal a determinação de autuação em apartado. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença nos autos originários. É o relatório. Decido. Como relatado, a parte apresenta correição parcial para impugnar decisão interlocutória que lhe determina o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais seja promovido em autos apartados. O Regimento Interno deste e. TJDFT, nos artigos 232 e seguintes, admite a Reclamação/Correição Parcial, mas apenas no âmbito penal, restringindo seu cabimento a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possam causar dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, denota-se que a decisão que determinou a abertura de autos apartados para cumprimento de sentença pode ser impugnada pela via adequada, no caso, Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, e não por meio da presente medida, de modo que manifesta a inadequação da via eleita. Em obiter dictum, cito o AI 0709727-33.2024.8.07.0000 e AI 0706098-51.2024.8.07.0000, ambos de minha relatoria, em que foram analisadas exatamente questões relacionadas ao cumprimento de sentença de honorários por meio de processo autônomo vs nos mesmos autos, como demonstração clara de que cabível recurso próprio para a análise da matéria. Acrescente-se que a Reclamação/Correição Parcial não pode ser usada como sucedâneo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO OU CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISUM MANTIDO. 1. O Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça prevê o cabimento da Reclamação/Correição Parcial apenas no processo penal, “contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”, nos termos dos artigos 232 e seguintes. Logo, a impugnação apresentada à decisão interlocutória por meio de ação denominada de “Correição Parcial” não pode ser admitida, por evidente ausência de previsão legal para processamento. 2. A Reclamação/Correição Parcial não pode ser usada como sucedâneo recursal. Assim, proferida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada na origem, cabia à parte manejar o respectivo Agravo de Instrumento, e não a presente Correição Parcial, a evidenciar a inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1640414, 0725209-89.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJe: 29/11/2022.) RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER DECISÓRIO. NEGATIVA SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposição do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, o que me leva a reconhecer a inviabilidade da reclamação quando a decisão hostilizada demanda recurso próprio. 2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.(Acórdão 1436456, 07135776620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a impugnação apresentada à decisão interlocutória por meio de ação denominada “Correição Parcial” não pode ser admitida, por evidente inadequação da via eleita. Isso posto, por inadequação da via eleita, indefiro a petição inicial da presente “Correição Parcial” e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator